Tribunal: TJPA
Processo: 0123574-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0123574-44.2015.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ORLANDO ARAUJO DA COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR INATIVO. RETIFICAÇÃO PORTARIA APOSENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE INATIVIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A correlação entre o pedido deduzido na peça vestibular e a retificação empreendida na seara administrativa não enseja ausência de interesse processual, visto que também fora solicitado o pagamento de valores/diferenças anteriores à propositura da ação desde o requerimento administrativo ocorrido em 04/11/2014.

No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência melhor sorte não assiste ao recorrente considerando que a sentença procedeu tal arbitramento (sobre o valor da condenação) em estrita consonância com o disposto no art. 85, §3º inciso I do CPC.

Acerca do pedido formalizado pelo apelado cabe assinalar que a simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, salvo quando ficar comprovada – o que não é o caso destes autos – intenção de dolosamente obstruir o andamento do feito.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.
19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.06.2022 a 13.06.2022.

Belém (PA), 13 de junho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0123574-44.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ORLANDO ARAUJO DA COSTA

ADVOGADO: MARCELO GUILHERME LOPES (OAB/PA 21.748)

ADVOGADA: RAYSSA W. DE CASTRO GUILHERME (OAB/PA 23.153)

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR AUTARQUICO: ELTON DA COSTA FERREIRA (OAB/PA 16.144)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de determinar o pagamento de das diferenças dos percentuais aplicados a menor (25%) no Adicional por Tempo de Serviço, quando o correto seria 30% (tinta por cento), e no Adicional de Inatividade (20%), quando o correto seria 35% (trinta e cinco por cento), no período compreendido entre outubro/2014 até quando houve correção efetiva (julho/2016), assim como arbitrou honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o apelante renovou a alegação de ausência de interesse de agir em razão de já ter ocorrido retificação administrativa. Alegou a necessidade de haver delimitação do valor devido.

Quanto aos honorários advocatícios requereu que sejam fixados sobre o valor da causa.

Finalizou requerendo o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações e requerendo que o apelante seja reputado como litigante de má-fé (art. 80, I do CPC).

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O autor ingressou em juízo buscando obter a correção da Portaria nº 2266/2014 que o transferiu para reserva remunerada, todavia contendo erros nos percentuais da Gratificação por Tempo de Serviço, constando 25%, quando o correto seria 30%; e do Adicional de Inatividade constando 20%, quando o correto seria 35%.

Na petição inicial o autor mencionou ter formalizado requerimento administrativo o qual estava pendente de solução. Diante disso, requereu a procedência do pedido, no sentido de incorporar o valor exato das referidas vantagens desde a formalização do pedido administrativo
(diferenças não pagas no período anterior à propositura da ação)
e aquelas que vencerem no curso de demanda.

Na contestação o IGEPREV além de reconhecer o alegado equívoco informou que tal retificação de fato fora requerida administrativamente (processo n° 2014/503509), junto aquela autarquia, bem como ao órgão de origem CBMPA (processo n° 2015/508084) sendo expedida Portaria Retificadora n° 745, de 16/06/2016 (ID 6942365 – Pág. 6).

A correlação entre o pedido deduzido na peça vestibular e a retificação empreendida na seara administrativa não enseja ausência de interesse processual, visto que também fora solicitado o pagamento de valores/diferenças anteriores à propositura da ação desde o requerimento administrativo ocorrido em 04/11/2014 (ID 6942360 – Pág. 15), portanto não assiste razão ao apelante.

No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência melhor sorte não assiste ao recorrente considerando que a sentença procedeu tal arbitramento (sobre o valor da condenação) em estrita consonância com o disposto no art. 85, §3º inciso I do CPC.

Acerca do pedido formalizado pelo apelado cabe assinalar que a simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, salvo quando ficar comprovada – o que não é o caso destes autos – intenção de dolosamente obstruir o andamento do feito (AREsp 1.427.716).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso voluntário. Em Remessa Necessária confirmar a sentença.

É como voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/06/2022